Tribunal: TJSP
Processo: 2220635-18.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão verificada quanto à questão do diferimento das custas judiciais. Diferimento do recolhimento das custas para o final do processo que também exige comprovação da impossibilidade de recolhimento. Indeferimento pelos mesmos fundamentos. Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.